Tribunal: TJDFT
Processo: 0751975-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751975-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA, DIOGO BARBOSA SILVEIRA AGRAVADO: ZIMA DE SOUZA LIMA ARAUJO, JULIANDRO DE FREITAS ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por DIOGO BARBOSA SILVEIRA e LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA contra decisão (ID 254360206) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento, ajuizado em desfavor de JULIANDRO DE FREITAS ARAUJO e ZIMA DE SOUZA LIMA ARAUJO, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer excesso de execução e condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo - guia de recolhimento e o comprovante de pagamento - nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. No caso, os agravantes juntaram comprovante de pagamento (ID 78748525), sem a respectiva guia de depósito. A análise do comprovante de pagamento não permite a inequívoca vinculação ao presente recurso, o que gera dúvida quanto à regularidade do recolhimento. Assim, ausente a comprovação inequívoca do preparo no ato de interposição do recurso, o agravante deve realizar o seu recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, o agravante deve: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator